Tribunal: TJBA
Processo: 8032478-04.2023.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8032478-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS BRITO DOS SANTOS VIANA, JAIRO RAMOS COELHO LINS DE ALBUQUERQUE SENTO SE

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A remessa necessária de mandado de segurança tem previsão no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, sempre que concedida a segurança contra autoridade vinculada a pessoa jurídica de direito público.

2. A notificação em processo administrativo deve assegurar a ciência inequívoca do administrado, nos termos dos arts. 4º, III, e 52, parágrafo único, da Lei Estadual nº 12.209/2011. Notificação realizada apenas por e-mail (Outlook), sem confirmação de leitura ou ciência, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A nulidade do processo administrativo acarreta a necessidade de sua retomada
ab initio
, com observância do devido processo legal.

4. Conforme consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e não produz efeitos patrimoniais retroativos. Entretanto, é cabível a devolução das parcelas indevidamente descontadas após a impetração do
writ
.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8032478-04.2023.8.05.0001, em que são partes, como Interessadas,
DIRLENE MATOS MENDONÇA
e
ESTADO DA BAHIA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora